Tribunal: TJBA
Processo: 8003351-87.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8003351-87.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: YAGO VITOR MATIOLI VEIGA e outros

Advogado(s)
:
FELIPE RAMILYS MARQUES SANTANA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

H
A
BEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUANTO A OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRESENTES OS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DA MEDIDA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (ART. 312, CPP). CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE, ISOLADAMENTE, NÃO OBSTAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO.

1. Consta dos Autos que o Paciente foi preso
em flagrante em 01 de outubro de 2023, com posterior conversão da prisão flagrancial em preventiva
;

2. O decreto prisional encontra-se lastreado em fundamentos aptos a aplicação da medida cautelar, considerando-se o caso em sua especificidade, haja vista a necessidade de garantia da ordem pública.

3. As condições subjetivas do Paciente não possuem o condão de, isoladamente, garantir a sua liberdade, se há nos autos elementos hábeis que autorizem a manutenção da medida extrema, conforme reiterado posicionamento do STJ;

4. C
onsideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do CPP.
Vale, ainda, pontuar que o processo segue normalmente, sendo inclusive determinada a inclusão em pauta para realização de audiência de instrução e julgamento.

5. Habeas Corpus conhecido e denegado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8003351-87.2024.8.05.0000, da comarca de Teixeira de Freitas/BA, tendo como Impetrante a Advogada Shirlei Menezes Silva Lima (OAB/BA nº 29.716), Paciente Yago Vitor Matioli Veiga, e Impetrado o Juiz de Direito da Vara Do Júri e Execuções Penais da Comarca de Teixeira de Freitas, referente ao processo de origem nº

8010202-87.2023.8.05.0256
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DENEGAR
a ordem, pelas razões expostas a seguir.

Salvador, .